Tribunal: STJ
Processo: 0000570-21.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065739 - SP(2026/0000570-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TIAGO MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. FRAÇÃO DE
AUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo
habeas corpus
acórdão de Tribunal de Justiça que, em revisão criminal, preservou a dosimetria da pena
aplicada ao paciente, condenado pelo Tribunal do Júri, notadamente quanto à valoração negativa
da personalidade e à utilização de duas qualificadoras remanescentes como circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
2. O agravante sustenta ilegalidade na dosimetria penal, requerendo o afastamento da valoração
negativa da personalidade e das qualificadoras sobejantes ou, subsidiariamente, a limitação da
majoração da pena-base à fração de
para cada circunstância judicial valorada.
1/6
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental manejado em habeas
substitutivo de recurso próprio, há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que
corpus
justifique a concessão da ordem de ofício, não obstante o não conhecimento do
.
writ
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da personalidade, fundada em
comportamento social desajustado e atuação violenta do agente em grupo organizado para
resolução de conflitos por meios próprios, configura ilegalidade na aplicação do
do
art. 59
(ii)
Código Penal;
saber se a pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de
Sentença pode ser utilizada, sendo uma para qualificar o tipo penal e as demais como
(iii)
circunstâncias judiciais desfavoráveis para exasperar a pena-base;
saber se há direito
subjetivo do condenado à aplicação de fração matemática fixa (
ou
) para o aumento da
1/6
1/8
pena-base em razão de cada circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido
da inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo para reconhecimento de flagrante ilegalidade, o que autoriza
a análise de ofício das alegações relativas à dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA55392621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b75cbf7-b882-4f77-861a-23e577521a33

6. A individualização da pena é discricionária, juridicamente vinculada, e somente comporta
revisão em habeas corpus quando evidenciada manifesta ilegalidade ou abuso de poder; no caso
concreto, a valoração negativa da personalidade, com base em elementos objetivos do
comportamento social e na atuação reiterada do agente em contexto de violência e usurpação de
funções estatais, mostra-se devidamente fundamentada e compatível com o
do Código
art. 59
Penal.
7. A utilização de pluralidade de qualificadoras, com aproveitamento de uma para definição do
tipo qualificado e das remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira
fase da dosimetria, é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo
ilegalidade na exasperação da pena-base com fundamento em qualificadoras sobejantes
expressamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
8. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação de fração matemática rígida para o
aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável; as frações de
sobre a
1/6
pena mínima ou de
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constituem apenas
1/8
balizas orientadoras, cabendo ao julgador, dentro da discricionariedade vinculada, definir o
quantum de aumento de forma motivada, proporcional e razoável, o que se verificou no caso
concreto à vista da gravidade das circunstâncias consideradas.
9. Ausente flagrante ilegalidade na valoração da personalidade, na utilização de qualificadoras
sobejantes e na fração de aumento aplicada à pena-base, não há falar em reforma da decisão
atacada em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A individualização da pena, na primeira fase da dosimetria, admite a valoração negativa da
personalidade com base em elementos concretos do comportamento social e da conduta do
agente, em consonância com o
do Código Penal, somente sendo passível de correção em
art. 59
habeas corpus quando evidenciada manifesta ilegalidade.
2. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, é lícito
utilizar uma delas para qualificar o tipo penal e empregar as demais como circunstâncias
judiciais desfavoráveis para exasperar a pena-base.
3. Não há direito subjetivo do condenado à aplicação de fração matemática fixa para o aumento
da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, em
discricionariedade vinculada, definir o quantum de exasperação, desde que haja fundamentação
idônea, proporcional e razoável.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Junior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j.
30.10.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b75cbf7-b882-4f77-861a-23e577521a33

Documento eletrônico VDA55392621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b75cbf7-b882-4f77-861a-23e577521a33

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065739 - SP(2026/0000570-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: TIAGO MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. FRAÇÃO DE
AUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, mantendo
habeas corpus
acórdão de Tribunal de Justiça que, em revisão criminal, preservou a dosimetria da pena
aplicada ao paciente, condenado pelo Tribunal do Júri, notadamente quanto à valoração negativa
da personalidade e à utilização de duas qualificadoras remanescentes como circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
2. O agravante sustenta ilegalidade na dosimetria penal, requerendo o afastamento da valoração
negativa da personalidade e das qualificadoras sobejantes ou, subsidiariamente, a limitação da
majoração da pena-base à fração de
para cada circunstância judicial valorada.
1/6
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em agravo regimental manejado em habeas
substitutivo de recurso próprio, há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que
corpus
justifique a concessão da ordem de ofício, não obstante o não conhecimento do
.
writ
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da personalidade, fundada em
comportamento social desajustado e atuação violenta do agente em grupo organizado para
resolução de conflitos por meios próprios, configura ilegalidade na aplicação do
do
art. 59
(ii)
Código Penal;
saber se a pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de
Documento eletrônico VDA54495480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 5340390d-aa87-45ac-8a0c-88693a0f34b1

Sentença pode ser utilizada, sendo uma para qualificar o tipo penal e as demais como
(iii)
circunstâncias judiciais desfavoráveis para exasperar a pena-base;
saber se há direito
subjetivo do condenado à aplicação de fração matemática fixa (
ou
) para o aumento da
1/6
1/8
pena-base em razão de cada circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido
da inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo para reconhecimento de flagrante ilegalidade, o que autoriza
a análise de ofício das alegações relativas à dosimetria da pena.
6. A individualização da pena é discricionária, juridicamente vinculada, e somente comporta
revisão em habeas corpus quando evidenciada manifesta ilegalidade ou abuso de poder; no caso
concreto, a valoração negativa da personalidade, com base em elementos objetivos do
comportamento social e na atuação reiterada do agente em contexto de violência e usurpação de
funções estatais, mostra-se devidamente fundamentada e compatível com o
do Código
art. 59
Penal.
7. A utilização de pluralidade de qualificadoras, com aproveitamento de uma para definição do
tipo qualificado e das remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira
fase da dosimetria, é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo
ilegalidade na exasperação da pena-base com fundamento em qualificadoras sobejantes
expressamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
8. Inexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação de fração matemática rígida para o
aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável; as frações de
sobre a
1/6
pena mínima ou de
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima constituem apenas
1/8
balizas orientadoras, cabendo ao julgador, dentro da discricionariedade vinculada, definir o
quantum de aumento de forma motivada, proporcional e razoável, o que se verificou no caso
concreto à vista da gravidade das circunstâncias consideradas.
9. Ausente flagrante ilegalidade na valoração da personalidade, na utilização de qualificadoras
sobejantes e na fração de aumento aplicada à pena-base, não há falar em reforma da decisão
atacada em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A individualização da pena, na primeira fase da dosimetria, admite a valoração negativa da
personalidade com base em elementos concretos do comportamento social e da conduta do
agente, em consonância com o
do Código Penal, somente sendo passível de correção em
art. 59
habeas corpus quando evidenciada manifesta ilegalidade.
2. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, é lícito
Documento eletrônico VDA54495480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 5340390d-aa87-45ac-8a0c-88693a0f34b1

utilizar uma delas para qualificar o tipo penal e empregar as demais como circunstâncias
judiciais desfavoráveis para exasperar a pena-base.
3. Não há direito subjetivo do condenado à aplicação de fração matemática fixa para o aumento
da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, em
discricionariedade vinculada, definir o quantum de exasperação, desde que haja fundamentação
idônea, proporcional e razoável.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
Junior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j.
30.10.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
TIAGO MOREIRA
que não conheceu
ficando mantido o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
writ,
Paulo.
Em razões, o agravante insiste na ilegalidade da dosimetria penal, questionando a
valoração negativa da personalidade e o acréscimo conferido à pena-base pelas duas
qualificadoras sobejantes, valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis sem
fundamentação concreta.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo a fim de conceder a ordem, afastando-se a
valoração negativa da personalidade e das qualificadoras, ou, subsidiariamente, para que
a majoração seja limitada à fração de
para cada circunstância valorada (e-STJ, fls. 2-12).
1/6
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020;
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
habeas corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54495480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 5340390d-aa87-45ac-8a0c-88693a0f34b1

O
ao julgar improcedente o pedido revisional, afirmou que a personalidade
TJ/SP,
desfavorável (comportamento social desajustado), foi analisada à luz das peculiaridades do caso,
as quais não poderiam ser desprezadas, ressaltando que o ora paciente "havia constituído
verdadeira 'milícia privada', formando grupo de amigos voltado à violenta solução de conflitos",
repisando o fundamento da sentença de que:

[...] O réu denotava comportamento social desajustado, envolvido em desavenças,
deflagrando confusões que contavam com atos de violência, como naquele episódio
que também envolveu a vítima Reginaldo, há aproximadamente um ano antes dos
fatos tratados nestes autos, tendo, inclusive, se ferido na ocasião. Mostrava-se
fortalecido e psicologicamente tranquilo, porquanto aliado a certos amigos, junto a
quem nutria fortes vínculos, constituindo um grupo e passando a buscar a resolução
dos conflitos mediante o emprego de violência física, segundo convicção e regras
próprias, nos moldes que melhor lhe aprouvesse, usurpando funções estatais e
exercendo atividade judicante paralela, ferindo, assim, pilares sólidos da nossa
Constituição Federal, tudo a causar desassossego no seio da sociedade (f. 17).

A individualização da pena é discricionária e sujeita à revisão apenas em casos de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
Com efeito, "[P]ara obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro
dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso
concreto, devendo, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito
circunstâncias relacionadas no caput do
do Código Penal. São elas: a culpabilidade; os
art. 59
antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as
consequências do crime e o comportamento da vítima" (AgRg no AREsp n. 2.839.489/AL,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/10/2025,
)
21/10/2025.
No caso, a interpretação do
do Código Penal, no tocante à análise da
art. 59
personalidade do agente, está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a
consideração de elementos objetivos e subjetivos da conduta para justificar a exasperação da
pena-base.
Ainda,"[N]o caso de pluralidades de qualificadoras, é possível utilizar uma delas
para indicar o tipo qualificado, enquanto as outras poderão ser instrumentalizadas nas demais
fases dosimétricas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.671/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
18/8/2025.
Documento eletrônico VDA54495480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 5340390d-aa87-45ac-8a0c-88693a0f34b1

diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de
In concreto,
sentença, uma delas indicou o tipo qualificado e as remanescentes foram utilizadas para
exasperar a pena-base. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, razão
pela qual inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada.
Por fim, "[I]nexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação matemática e
rígida de determinada fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo
reconhecida a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, desde que
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade", e embora "a jurisprudência
do STJ tenha como parâmetro a adoção da fração de
sobre o intervalo das penas mínima e
1/8
máxima ou de
sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, é possível
1/6
não se utilizar desses parâmetros, desde que haja fundamentação idônea" (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
957.055/PA,
Quinta Turma, DJEN de
, como ocorre no caso concreto, em que o aumento
18/6/2025)
considerou a gravidade concreta das circunstâncias valoradas.
Por fim, "[I]nexiste exigência legal ou jurisprudencial de aplicação matemática e
rígida de determinada fração de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo
reconhecida a discricionariedade vinculada do julgador na individualização da pena, desde que
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade", e embora "a jurisprudência
do STJ tenha como parâmetro a adoção da fração de
sobre o intervalo das penas mínima e
1/8
máxima ou de
sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, é possível
1/6
não se utilizar desses parâmetros, desde que haja fundamentação idônea" (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
957.055/PA,
Quinta Turma,
Deveras, embora haja, no âmbito da jurisprudência do STJ, critérios frequentemente
utilizados para orientar a dosimetria da pena - tais como: (i) fração de
sobre a pena mínima
1/6
cominada em abstrato; ou (ii) fração de
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
1/8
previstas -, trata-se de balizas orientadoras e não de parâmetros vinculantes. Nesse sentido, não
há direito subjetivo do réu à adoção de frações específicas para cada circunstância judicial
desfavorável, sendo necessário apenas que o critério utilizado seja devidamente justificado e
proporcional.
Como cediço, "[A] confecção da dosimetria da pena não é uma operação
matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
bastante para tanto (STF, RHC 101. 576, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
PUBLIC 14-08-2012)" (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza
REsp 1.433.071/AM,
de Assis Moura, DJe
. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de
6/5/2015)
alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
sobre a pena-base,
1/6
1/8
do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.
Documento eletrônico VDA54495480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 5340390d-aa87-45ac-8a0c-88693a0f34b1

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54495480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 5340390d-aa87-45ac-8a0c-88693a0f34b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.739 / SP
Número Registro: 2026/0000570-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
22525473320228260000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCIELY MELO DA SILVA
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO MOREIRA (PRESO)
CORRÉU
: LAERTE SEGALA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO MOREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: FRANCIELY MELO DA SILVA - SP484239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55364218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: 572b3462-e0c6-4598-821e-2e06fd7e7db1

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: 572b3462-e0c6-4598-821e-2e06fd7e7db1